Tribunal: TJMT
Processo: 1020135-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
RAI No 1020135.38.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIRLEI BATISTA LEAL, em face da r. decisão proferida pelo juízo 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência no 1012566-74.2020.811.0003, indeferiu os benefícios da assistência judiciaria gratuita, e DETERMINO a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais devidas, sob pena sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 290 do CPC.
Argumenta primeiramente que, não dispõe de condições financeiras suficientes para arcar com as custas da presente, sendo considerado pobre na acepção do termo legal, razão a suplicar o benefício da Justiça gratuidade para obter a isenção do recolhimento do preparo do presente recurso manejado.
Sustenta que, ‘não há nos autos nenhum elemento capaz de demonstrar que o ora Agravante possui condições financeiras de custear as custas e despesas processuais, que inclusive emendou a inicial a pedido do Douto Togado a fim de colacionar Imposto de Renda atualizado comprovando a hipossuficiência alegada, ou seja, conforme documento apresentado o Agravante confirma que não possui renda mensal considerável, o simples fato de possuir um pequeno comércio não impede de receber os benefícios da justiça gratuita, desde que comprovada a sua hipossuficiência, como ocorre no presente caso.’.
Afirma ainda que cumpriu com seu papel de trazer aos autos documento requerido pelo juízo que comprova que o mesmo aufere ganhos mensais em sua média de apenas 2 salários mínimos mensais, não possuindo condições financeiras de arcar com as despesas processuais.
Aduz também ser lúcida a concepção de que deveria ser oportunizado ao Agravante a juntada de novas provas que poderiam corroborar com a comprovação de sua hipossuficiência, lhe permitindo assim o acesso à justiça de forma gratuita.
Alega ocorrência de prejuízo irreparável em desfavor do promovente ao passo que já fora devidamente intimado para recolher as custas e despesas processuais e não dispõe de qualquer meio financeiro para tal fim. Ademais, se o Agravante for impedido de ter seu acesso à justiça, este sentirá ainda mais o peso das atitudes da Ré, que nega em cumprir com sua obrigação legal.
Requer a concessão da justiça gratuita, pois o Agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sendo assim, a fim de que seja garantido o acesso à justiça a parte ora Agravante, pleiteia-se tal benesse; seja conhecido por tempestivo o presente recurso, e ao final, seja lhe dado o justo provimento, para conceder a antecipação de tutela em caráter de liminar para reformar a douta decisão interlocutória, ora recorrida, para conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita nos Autos do Processo em que vindica a Prestação Jurisdicional ao Estado, tendo em vista que os documentos presentes nos autos demonstram de forma cristalina às condições financeiras do ora agravante, comprovando que este não dispõe de meios econômicos suficientes para arcar com pagamento das custas e despesas processuais.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal requerida (no caso o prosseguimento da ação de origem sem o recolhimento de custas), faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
No que tange ao efeito suspensivo esclareço que ele condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, especialmente em decorrência da possibilidade de cancelamento da distribuição da inicial, o que caracteriza o risco de dano grave previsto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil.
Por outro lado, desde já, esclareço ao Agravante que a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Desta feita, em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita nesta Instância, os documentos existentes nos autos não comprovam, de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada; deste modo, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco dias), para que comprove que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas processuais, anexando aos autos comprovantes de gastos, extratos bancários, holerite atualizado e etc..., sob pena de revogação da liminar.
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a medida vindicada e concedo apenas o efeito suspensivo, para, suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, para, querendo apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá,
Alexandre Elias Filho
(Relator em Substituição Legal)